Tribunal: TJBA
Processo: 8017331-60.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8017331-60.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Procurador: APELADA: ANA LÚCIA COSTA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. QUALIFICAÇÃO INCOMPLETA DA EXECUTADA. VALOR DA CAUSA E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DESCONEXOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA VIABILIZAR A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 485, INCISO I, E 924, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8017331-60.2022.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.